Tribunal: TJSP
Processo: 1500617-67.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Redimensionamento da pena – Aplicação do redutor máximo – Acolhimento – Pequena quantidade de droga e preenchimento dos demais requisitos do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas – Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos estipulados por conta da ordem concedida pela Sexta

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Redimensionamento da pena – Aplicação do redutor máximo – Acolhimento – Pequena quantidade de droga e preenchimento dos demais requisitos do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas – Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos estipulados por conta da ordem concedida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, (HC no 596.603-SP) – Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500617-67.2019.8.26.0567, da Comarca de São Roque, em que é apelante DIEGO
FERREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de DIEGO FERREIRA DOS
SANTOS para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, bem como
para, mercê da ordem concedida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
(HC No 596.603SP), estipular o regime aberto para o início do cumprimento da
pena e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
equivalente a 01 (um) salário mínimo, mantida, no mais, a respeitável sentença,
por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500617-67.2019.8.26.0567 -Voto no 35.605
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500617-67.2019.8.26.0567
APELANTE: DIEGO FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SÃO ROQUE 1a VARA CRIMINAL

VOTO No 35.605
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes

Recurso da defesa
Redimensionamento da pena

Aplicação do redutor máximo
Acolhimento
Pequena
quantidade de droga e preenchimento dos demais
requisitos do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas
Regime
aberto e substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos estipulados por conta da ordem
concedida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, (HC no 596.603-SP) Apelo provido.
A r. sentença de fls. 122/129, cujo relatório
se adota, condenou DIEGO FERREIRA DOS SANTOS ao
cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06.
Inconformado, apela o acusado pugnando
apenas pelo redimensionamento da reprimenda (fls. 131/133).
Recurso bem processados e com resposta (fls.
138/142), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 154/168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500617-67.2019.8.26.0567 -Voto no 35.605
3
É o relatório.
Anoto, de proêmio, que a materialidade e a
autoria delitivas, sobejamente evidenciadas pelo seguro conjunto
probatório coligido, não foram questionadas pelo apelante, haja vista
que busca somente alterações atinentes à dosimetria da pena.
E, nos limites do inconformismo, com razão
no reclamo.
Agiu com acerto o MM. Juiz a quo ao balizar
a pena de partida em patamar acima do mínimo legal (1/6
um
sexto), em razão da natureza das drogas apreendidas (cocaína e
maconha),
porquanto
notoriamente
nocivas
e
de
nefastas
consequências para a sociedade.
Com isso, conservo a pena-base em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Ao depois, na segunda etapa, presente a
atenuante da confissão, acertado o retorno ao mínimo legal.
Inexistiram circunstâncias agravantes que
devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem, era
mesmo o caso de reconhecimento da causa especial de diminuição
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, posto que
preenchidos os requisitos legais, devendo, porém, ser aplicado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500617-67.2019.8.26.0567 -Voto no 35.605
4
percentual de redução mais amplo.
Verifico que o apelante é realmente primário
e não registra outros antecedentes criminais.
Além
disso,
a
quantidade
de
droga
efetivamente apreendida (4,9g de cocaína e 7,4g de maconha peso
líquido fls. 22/23), conforme entendimento pacífico desta Colenda
14a Câmara Criminal, não pode ser considerada elevada, a ponto de
obstar a concessão da benesse, em seu patamar máximo.
É certo que pela regra do artigo 42, da Lei no
11.343/06, a natureza e a quantidade da substância ou produto
devem ser consideradas, com preponderância, sobre o que dispõe o
artigo 59, do Código Penal, permitindo, por isso mesmo e por antítese
ao primeiro dispositivo (artigo 42), até mesmo a negativa da redução.
Contudo, não é a hipótese destes autos, pois
a quantidade de droga confiscada, como visto, afigura-se compatível
com a condição de pequeno traficante.
E foi justamente essa a intenção do legislador
ao prever a redução, qual seja a de beneficiar o pequeno e primário
traficante, diferenciando-o daquele de grande porte e que
comercializa a droga em elevada escala e como atividade fim.
Cumpre anotar, igualmente, que não foram
colhidos indícios aptos a indicar que o apelante se dedicasse a
atividades criminosas ou estivesse envolvido com alguma organização
criminosa, prova esta, inclusive, que à acusação exclusivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500617-67.2019.8.26.0567 -Voto no 35.605
5
cabia.
Em função disso e ausentes outras causas
modificadoras aplicáveis, reduzo a reprimenda do réu em 2/3 (dois
terços), nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que fica
fixada, definitivamente, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.
O regime de cumprimento de pena, por seu
turno, deverá ser o aberto, diante da ordem concedida pela C. 6a
Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
HABEAS CORPUS No 596.603 SP (2020/0170612-1).
Também por conta da mesma ordem de
habeas corpus, substituo a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período da pena corporal, e prestação
pecuniária, equivalente a 01 (um) salário mínimo em favor de
instituição pública ou privada de caráter social, a ser indicada pelo
Juiz da Execução.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de DIEGO FERREIRA
DOS SANTOS para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, bem como para, mercê da ordem concedida
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC No 596.603 SP),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500617-67.2019.8.26.0567 -Voto no 35.605
6
estipular o regime aberto para o início do cumprimento da pena e
substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária equivalente a 01 (um) salário mínimo, nos
termos acima especificados, mantida, no mais, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator